Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709941-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISELMA ARAUJO MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 56903159), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de GISELMA ARAUJO MENEZES e OUTRO ante decisão proferida pelo Juízo da 8a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0714557-22.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação do Agravante e homologou os cálculos, nos termos seguintes (ID 187832171 na origem): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL-IPREV E DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move GISELMA ARAÚJO MENEZES, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a necessidade de suspensão da execução, na forma determinada contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, reconhecimento de carência de ação em relação à obrigação de fazer, excesso de execução, em razão da utilização do índice de correção monetária equivocado (ID 185072776). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora manifestou-se sobre a impugnação no ID 186339842. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese se tratar de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, inclusive também apresentado pelo próprio réu. Além do mais, as planilhas já foram apresentadas pela autora e réu, tendo por base apenas cálculos aritméticos. Diante disso, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido do réu. O réu alegou, ainda, carência de ação no que se refere ao pedido de cumprimento da obrigação de fazer relativa à suspensão dos descontos das contribuições previdenciárias ao argumento de que a obrigação de fazer já foi devidamente cumprida. No entanto, sem razão o réu. Isso porque não houve pedido referente à obrigação de fazer formulado pela autora, mas sim exclusivamente quanto à obrigação de pagar. Diante disso, rejeito a preliminar. Cuida-se de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo de ID 181771895, modificado pelo acórdão de ID 181771896, proferido nos autos da ação coletiva n.° 0704860-45.2021 .8.07.0018, pelo valor indicado na planilha de ID 181771907. O réu alegou que há excesso de execução, pois a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa SELIC, referente à contribuição previdenciária. No entanto, sustenta que, para fins de atualização monetária da mesma contribuição previdenciária, deve-se utilizar o INPC, até 02/2017, e, a partir de março de 2017, taxa SELIC, nos moldes da Lei Complementar. no 435/2001 (ID 185072776). Sem razão, no entanto. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença de ID 181771895 determinou a incidência da taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, tendo sido consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos”. Quanto aos juros de mora, no acórdão ficou estabelecido compensação de mora nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Logo, tendo em vista que o julgamento e o trânsito em julgado da sentença ocorreram após a vigência da norma constitucional, os juros moratórios não são devidos antes da aplicação da taxa SELIC. No dispositivo do acórdão (ID 181771896) assim constou: “No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” Ao contrário do afirmado pela autora (ID 186339842), os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, consoante enunciado de súmula no 188 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. No mesmo sentido o Recurso Especial No 1.086.935 – SP: TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e da Súmula 188/STJ, "Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença". Tal regime é aplicável à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que também têm natureza tributária.” Dessa forma, no caso dos autos, consoante consignou o acórdão, a compensação moratória deve ocorrer apenas pela SELIC. Portanto, encontram-se equivocados os cálculos do réu e da autora, quanto a esta porque que aplicou juros moratórios a partir da citação do réu. O réu alega ainda que a autora deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e as devoluções efetuadas na rubrica 60735 DEV.GPS – LEI5184/2013 na base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial, conforme pleiteado pelo réu. Operada a preclusão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para realizar o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (13/12/2023); 2) o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, sem incidência de juros de mora no período. A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, será aplicado a SELIC para correção monetária e compensação moratória; 3) incidência da contribuição previdenciária, a partir de 25/02/2014, de maneira proporcional, nos termos definidos acima. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. O Agravante primeiramente pleiteia a anulação da decisão, bem como a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.169 do STJ. Alega em suas razões recursais a existência de excesso de execução no âmbito do presente cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, tendo em vista que o juízo monocrático determinou expressamente a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Invoca as teses firmadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos, destaca-se o julgamento do REsp Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) para defender a adoção de critérios de correção do débito exequendo com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Requer a atribuição do efeito suspensivo, alegando risco de expedição de RPV enquanto pendente de controvérsia, bem como dano irreparável que sofrerão os cofres públicos na eventualidade de sobrevir decisão favorável ao Distrito Federal no recurso interposto. Sustenta a irreversibilidade da medida consistente na expedição de Precatório/RPV, que poderá ser objeto de cessão de crédito, gerando insegurança aos jurisdicionados. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Em relação ao pedido de suspensão do feito em face do Tema 1.169 do STJ, INDEFIRO pelo momento, tendo em vista a existência de controvérsia a respeito da subsunção do caso em tela à obrigatoriedade de sobrestamento contida no referido Tema. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque o Agravante trouxe algumas questões que merecem apreciação, sobretudo em relação ao lapso temporal fixado para a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, regida pelos termos do art. 3o da EC 113/2021. Isso porque o Tema 905 traz subsídios para o debate quanto aos critérios de correção do débito exequendo, sendo que o tema envolveria a aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, em tese e a partir de então, a Taxa SELIC. Além disso, os efeitos da decisão agravada, na origem, podem materializar potencialidade de risco de dano irreparável, na possibilidade da decisão agravada ensejar a utilização do índice enquanto pendente o julgamento do presente processo, o que, ainda, prejudicaria o resultado útil do processo. Vejo, nesse sentido, irreversibilidade da medida em relação ao prosseguimento do feito, que não pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária, sobretudo quando é necessário retomar tema que o Agravante traz à apreciação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão agravada na origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024 14:39:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador